Tribunal: TJDFT
Processo: 0730140-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OBJETO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRETENSÃO FORMULADA POR GENRO EM DESFAVOR DA SOGRA. CONTROVÉRSIA. CAUSA DE PEDIR REMOTA. FALSA IMPUTAÇÃO DE ILÍCITO PENAL E REEMBOLSO DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARA DEFESA. REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA E INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. ARQUIVAMENTO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. MOMENTO DA CONDUTA NOTICIADA EM DESCOMPASSO COM OS DEMAIS ELEMENTOS INDICIÁRIOS. CONSUMAÇÃO DA INFRAÇÃO PENAL. OBSCURIDADE. POSSIBILIDADE SOBEJANTE. SITUAÇÃO VEXATÓRIA E AVILTANTE DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DO AUTOR. DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA DO ÔNUS DA PROVA. AUTOR. INCUMBÊNCIA. COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO. RÉ. ENCARGO. CORROBORAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DA PRETENSÃO AUTORAL. DANOS MORAIS. FATO GERADOR. AUSÊNCIA. INVERACIDADE DA IMPUTAÇÃO DA INFRAÇÃO PENAL. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA E REQUERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MERO EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. ABUSO AUSENTE. OFENSA À INTANGIBILIDADE PESSOAL. PROVAS. INEXISTÊNCIA. ATO ILÍCITO. CARACTERIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PEDIDO INDENIZATÓRIO. REJEIÇÃO. DANOS MATERIAIS. INQUÉRITO POLICIAL. AUTOR. COMPOSIÇÃO DA ANGULARIDADE PASSIVA. DEFESA. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESEMBOLSADOS. IMPOSSIBILIDADE. APELO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012 e §§ 1o e 3o). GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. IMPUGNAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. VIABILIDADE. BENEFÍCIO. MANUTENÇÃO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§ 1o e 3o).
2. Concedida a gratuidade de justiça no curso processual e mantida pela sentença, não sendo alvo a matéria de recurso de apelação, pode ser devolvida a reexame em sede de contrarrazões provenientes da parte contrária ante a expressa previsão do estatuto processual, mas, não apresentando nenhum elemento apto a desqualificar a afirmação advinda do beneficiado pela salvaguarda, sobejando que sua situação financeira atual é delicada, sobrepuja incólume a presunção que guarnece a afirmação que alinhara, devendo ser preservada a benesse que lhe fora assegurada (CPC, arts. 99 e 100).
3. De conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no estatuto processual civil no ambiente de cláusula geral (CPC, art. 373), à parte autora está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca, e à parte ré, de seu lado, está endereçado, em se rebelando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses.
4. Sobejando do acervo probatório coligido ao fólio processual que o autor não comprovara a efetiva subsistência do ato ilícito que teria resultado na violação de sua esfera íntima, especificamente que houvera o registro de ocorrência policial pela parte ré com imprecação de ilícito penal de forma abusiva, a formulação, desguarnecida desse intuito emolutativo e volvido a gerar constrangimento indevido, encerra exercício regular do direito que assistia à reputada vítima por atuação que qualificara como ilícita, não ensejando sequer o arquivamento do procedimento persecutório passível de infirmar essa apreensão se não patenteado intuito abusivo proveniente da comunicante (CC, art. 188, I).
5. Segundo o travejamento inerente ao estado de direito, o registro de ocorrência policial enquadra-se como direito assegurado a todos que se sintam afetados por ilícito de natureza penal, inclusive porque o registro de fato desconforme com a realidade é também reprimido e qualificado como crime, e, assim, ainda que ao final o registro não tenha resultado na instauração de inquérito e subsequente ação penal, não tendo derivado de conduta emolutativa ou abusiva, mas de situação conflituosa em que se enlaçaram os envolvidos, inviável que seja qualificado como abuso de direito e ato ilícito, legitimando sua apreensão como fato gerador de dano moral afligindo o reportado no registro, notadamente se sequer restara denunciado criminalmente (CC, art. 188, I; CPC, art. 373, I).
6. De acordo com o estampado nos artigos 186 e 927 do Código Civil, os pressupostos da responsabilidade civil aquiliana ou extracontratual são (i) a caracterização de ato ilícito proveniente de ação ou omissão do agente, (ii) a culpa do agente, (iii) o resultado danoso originário do ato (iv) e o nexo de causalidade enlaçando a conduta ao efeito danoso, emergindo dessas premissas normativas que, não evidenciado o fato gerador que alicerça a pretensão, restando obstada a apreensão da subsistência do fato constitutivo do direito invocado, o silogismo necessário à germinação da obrigação indenizatória não se aperfeiçoa, determinando a rejeição do pedido formulado na exata tradução da regra inserta no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
7. Consubstancia verdadeiro truísmo que, por emergir dos princípios da vinculação e da relatividade dos contratos, o convencionado não é passível de afetar a esfera jurídica de terceiro estranho à relação contratual, o que obsta que a parte, conquanto tenha contratado patrono para defender seus interesses em sede de inquérito policial, seja contemplada com o que despendera com a contratação, a título de honorários contratuais, sob a alegação de que o arquivamento da investigação administrativa implicaria a apreensão de que sobre si recaíra falsa imputação, mormente quando o ocorrido se desenvolvera em ambiente familiar e o registro policial não derivara de atuação abusiva ou ilícita da comunicante, afastando a subsistência de ilícito passível de a ela ser imputado e a gênese da responsabilidade civil (CC, arts. 186 e 927).
8. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.